Tribunal: TJSP
Processo: 7001584-44.2018.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001584-44.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ODAIR ANGELINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 7001584-44.2018.8.26.0198
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Odair Angelino
Comarca: Franco da Rocha Vara das Exec. Criminais
Voto n. 46.001
Ementa: Agravo de Execução Penal
Livramento condicional
Pleito de
cassação, sob o argumento de que não preenchido o requisito subjetivo
Descabimento
Gravidade dos delitos e longevidade da pena que não se
mostram suficientes para o indeferimento da benesse
Manutenção da r.
deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 53/55, que concedeu ao
reeducando o benefício de livramento condicional.
Não resignado, recorre o representante do
Parquet para, em resumo, alegar que o requisito
subjetivo não estaria preenchido, na medida em que o
sentenciado teria sido condenado por diversos
delitos, mostrando-se pertinente a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 3 -
exame criminológico para aferir a presença do
mérito, além de ter permanecido foragido da unidade
prisional por cerca de 7 (sete) anos.
Requer, nestes termos, a cassação do benefício
com a posterior submissão do reeducando à realização
de exame criminológico (fls. 63/69).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
71/73vo), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
75) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 96/98).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 4 -
VOTO N. 46.001
Respeitosamente, nego provimento ao recurso
interposto e justifico.
O reeducando, segundo dos autos consta, foi
condenado ao cumprimento de 56 (cinquenta e seis)
anos e 3 (três) dias de reclusão, pela prática de 7
(sete) delitos de roubo, com término da expiação
previsto para 31.1.2047, limitado ao dia 23.6.2020,
por força do art. 75 do Cód. Penal (fls. 38/47).
Consultado
o
histórico
prisional
do
sentenciado, por meio do sistema SIVEC, nos foi dado
conferir que o sentenciado cumprindo de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 5 -
satisfatória a pena.
O reeducando conta com 74 (setenta e quatro)
anos de idade e, submetido à realização de exame
criminológico, este descreveu que a presença de
falhas cognitivas para análise e juízo de realidade,
estando com seu estado de saúde fragilizado, pois
diagnosticado com hiperplasia prostática benigna.
Consta, ainda, que sua condição senil e quadro de
saúde fragilizado são condições que favorecem a
possível concessão do livramento condicional em
respeito à dignidade humana (fls. 31/32).
Ademais, cf. ressaltado pelo Dr. Procurador de
Justiça, a excepcionalidade da realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 6 -
psiquiátrico no caso dos autos não se mostrou
presente,
diante
dos
pontos
acima
referidos,
especialmente a idade do sentenciado, seu quadro de
saúde e o término do cumprimento de pena que se
avizinha.
A gravidade dos delitos perpetrados, data
vênia,
já
foi
utilizada
na
dosimetria
das
reprimendas, ainda na fase de conhecimento do feito.
Destarte, inexistindo qualquer fator concreto
que demonstre, a esta altura pelo menos, a
temeridade da medida, de rigor a manutenção da r.
deliberação que concedeu o benefício ao sentenciado.
Neste sentido é o posicionamento do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 7 -
Tribunal de Justiça, 'verbis': “(...) IV
A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a gravidade dos delitos pelos quais o paciente
foi condenado, bem como a longa pena a cumprir não
são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios
da execução penal, pois devem ser levados em
consideração, para a análise do requisito subjetivo,
eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da
pena (...)” (HC 480.233/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
5a T., DJe 19.2.2019).
Daí, porque, de rigor a manutenção da r.
deliberação impugnada, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7001584-44.2018.8.26.0198
- 8 -
Turma julgadora que seja NEGADO provimento ao
presente recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE